Tribunal: TJBA
Processo: 0006399-67.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006399-67.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILZA SANTOS BRITO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos contra execução de cédula de crédito comercial. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela realização de julgamento antecipado após deferimento de prova oral; (ii) ocorreu prescrição intercorrente por suposta inércia do exequente; (iii) caracteriza-se excesso de execução nos valores cobrados; (iv) o imóvel hipotecado constitui bem de família impenhorável; e (v) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. O julgamento antecipado decorreu de preclusão temporal por inércia da parte interessada, que não cumpriu determinação judicial para indicação de rol de testemunhas após habilitação dos sucessores do embargante falecido. Não há cerceamento de defesa quando a perda da oportunidade probatória resulta da desídia processual da própria parte. A prescrição intercorrente não restou demonstrada, vez que o recorrente limitou-se a alegação genérica sem indicar marcos temporais específicos que delimitam período de suposta inércia do exequente, conforme exige o entendimento firmado no REsp Repetitivo 1.340.553/STJ. O excesso de execução não pode ser conhecido ante o descumprimento do art. 917, §§3º e 4º do CPC, que exige declaração na petição inicial do valor entendido como correto com demonstrativo discriminado e atualizado. A apresentação posterior de parecer contábil não supre a exigência legal, operando-se preclusão. Aplica-se o Tema Repetitivo 1261/STJ, segundo o qual a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. O financiamento destinava-se à construção de indústria de carpintaria para sustento da família, enquadrando-se na exceção legal que torna válida a hipoteca. Não se configura relação de consumo, aplicando-se a teoria finalista, pois o financiamento destinou-se à aquisição de máquinas para implementação de atividade comercial, caracterizando o mutuário como destinatário não-final do serviço bancário. Sentença mantida
.
Apelação não provida.